Tribunal: TJBA
Processo: 2001038-87.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001038-87.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MATHEUS BRITO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO INTRAMUROS.
MANUTENÇÃO DE MICRO.
AUSÊNCIA DE CONVÊNIO FORMAL COM A SEAP. ATIVIDADE EFETIVAMENTE FISCALIZADA E CERTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.236/STJ. COOPERAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA EXECUÇÃO PENAL. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO POR FALHA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA REMIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que deferiu a remição de pena ao apenado MATHEUS BRITO SILVA, em razão da participação em curso de qualificação profissional (“Manutenção de Micro”), promovido pela instituição Trampolim, apesar da ausência de convênio formal com a SEAP, sob fundamento de inexistência de fiscalização suficiente. O agravante insurge-se contra parte da decisão que assim decidiu: “[...] Em relação à remição pelo curso ofertado pela Instituição Trampolim, a unidade prisional já esclareceu em outras execuções penais que tramitam perante este Juízo que, embora o Instituto Educacional Trampolim não possua Convênio com a SEAP, todas as atividades desenvolvidas foram devidamente fiscalizadas, inclusive o processo de inscrição, o acompanhamento da frequência dos alunos e o respectivo registro no Sistema Integrado de Acompanhamento das Ações Laborais e Educacionais da SEAP. Ademais, o curso foi realizado por intermédio da Igreja Universal — Núcleo Universal nos Presídios — entidade que já desenvolve trabalho social e religioso na unidade. Nesse contexto, entendo que as horas de estudo podem ser aproveitadas para fins de remição da pena, uma vez que, apesar da irregularidade consistente na ausência de convênio formal, a atividade foi efetivamente fiscalizada pelo órgão competente. Registro, ainda, que os apenados dispõem de poucas oportunidades de estudo no âmbito da unidade para que possam, de forma lícita, obter a remição de suas penas, não sendo razoável que tais horas sejam desperdiçadas. Desconsiderar essa realidade, com apego excessivo ao rigor formal, apenas contribui para desestimular a participação dos internos em cursos oferecidos no ambiente prisional. É evidente que a celebração prévia de Convênio com a SEAP constitui requisito necessário; contudo, tal irregularidade não pode ser imputada ao apenado, tampouco resultar em seu prejuízo, sobretudo porque ele não é responsável pela desorganização ou pela desídia estatal no que se refere à ampliação da oferta de oportunidades educacionais, especialmente aquelas voltadas à capacitação profissional. [...]”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de convênio formal entre a instituição de ensino e a administração penitenciária impede, por si só, o reconhecimento da remição de pena; (ii) estabelecer se a comprovação de fiscalização estatal e de efetiva realização de atividade educacional intramuros é suficiente para legitimar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por estudo constitui instrumento essencial à ressocialização, devendo o art. 126 da LEP ser interpretado conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à educação, da finalidade ressocializadora da pena e do favor rei.

4. A finalidade da exigência normativa reside na comprovação da efetiva atividade educacional e de sua fiscalização, não na imposição de formalismo burocrático dissociado da realidade fática.

5. A declaração emitida pela administração penitenciária atesta a participação do apenado em curso com carga horária definida, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

6. A decisão de origem reconhece que houve fiscalização institucional da atividade, com controle de inscrição, frequência e registro em sistema oficial, afastando a alegação de ausência de controle estatal.

7. A ausência de convênio formal configura irregularidade administrativa que não pode ser imputada ao apenado nem resultar em prejuízo ao direito à remição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

8. A interpretação restritiva defendida pelo agravante revela apego excessivo ao formalismo, incompatível com a finalidade da execução penal e com a realidade de escassez de oportunidades educacionais no sistema prisional.

9. O Tema Repetitivo nº 1.236 do STJ, relativo ao ensino à distância, não se aplica ao caso, pois a atividade foi realizada presencialmente intramuros, com acompanhamento direto e controle institucional.

10. O óbice jurisprudencial à remição em hipóteses de cursos irregulares decorre da ausência de fiscalização estatal, circunstância inexistente no caso concreto.

11. A participação de entidade da sociedade civil encontra respaldo no art. 4º da LEP, sendo incompatível com a política pública de ressocialização exigir formalismo que inviabilize tais iniciativas.

12. A jurisprudência das Cortes Superiores admite interpretação extensiva e analógica
in bonam parte
m das hipóteses de remição, privilegiando atividades educacionais e intelectuais efetivamente comprovadas.

13. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário (ADPF 347) impõe ao Judiciário a adoção de interpretações que ampliem a efetividade dos direitos fundamentais dos apenados.

14. Não se pode transferir ao apenado as deficiências estruturais do Estado, especialmente quando demonstrado esforço concreto de qualificação educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de convênio formal com a administração penitenciária não impede a remição de pena quando comprovadas a efetiva realização da atividade educacional e a fiscalização estatal.”

“A interpretação do art. 126 da LEP deve ser orientada pela finalidade ressocializadora da pena, admitindo interpretação extensiva
in bonam partem
.”

“Irregularidades administrativas não podem ser imputadas ao apenado nem justificar a supressão de direito à remição.”

“O Tema Repetitivo nº 1.236 do STJ não se aplica a cursos presenciais realizados intramuros com controle institucional.”

“A fiscalização efetiva da atividade educacional é o elemento essencial para o reconhecimento da remição, e não a mera formalização de convênio.”

“O contexto do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional impõe interpretação ampliativa em favor da efetivação de direitos fundamentais dos apenados.”

“O esforço educacional do apenado, quando comprovado, deve ser prestigiado como meio de ressocialização e redução da reincidência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 205; LEP, arts. 1º, 3º, 4º e 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 524.797/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2019; STJ, REsp n. 2.223.030/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11/2/2026; STF, HC 231.616, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 06/11/2024; STF, ADPF 347; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2001265-68.2025.8.05.0080, Rel. Desa. Inês Maria Brito Santos Miranda, j. 18/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal n° 2001038-87.2026.8.05.0001, tendo como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado MATHEUS BRITO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54